Tribunal: TJBA
Processo: 8010780-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus n.º 8010780-37.2026.8.05.0000 Processo 1º grau: 8026773-20.2026.8.05.0001 Paciente: João Matheus Souza Santos Paciente: Gustavo Ribeiro de Melo Paciente: Aguinaldo Araújo da Silva Paciente: Ruan Guilherme de Rosário de Souza Paciente: Luis Carlos Souza Santos Impetrante: Elismar Messias dos Santos (OAB/BA 21.417) Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara do Juízo de Garantias da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE RIXA (ART. 137 DO CP), APOLOGIA DE CRIME OU CRIMINOSO (ART. 287 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO INFERIORES A QUATRO ANOS. INVIABILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Aguinaldo Araújo da Silva, Gustavo Ribeiro de Melo, João Matheus Souza Santos, Luis Carlos Souza Santos e Ruan Guilherme de Rosário de Souza, presos em flagrante no dia 15/02/2026, durante as festividades do Carnaval de Salvador, no circuito Barra–Ondina, nas imediações da Avenida Oceânica. 2. Segundo o auto de prisão em flagrante, os pacientes teriam se envolvido em tumulto generalizado decorrente de altercação entre grupos que realizavam gestos interpretados por agentes policiais como manifestações de apologia a facção criminosa, situação que culminou em agressões físicas mútuas em meio à multidão de foliões. 3. Em razão dos fatos, foram autuados, em tese, pela prática dos crimes previstos nos arts. 137 (rixa), 287 (apologia de crime ou criminoso) e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 4. Em audiência de custódia, o Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA homologou o flagrante e converteu a prisão em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. 5. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante da inexistência de hipótese de admissibilidade prevista no art. 313 do Código de Processo Penal, além da existência de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 6. A controvérsia jurídica consiste em verificar: a) se a prisão preventiva pode ser mantida quando os delitos imputados possuem penas máximas inferiores ao limite previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal; b) se a gravidade concreta do contexto fático, por si só, é apta a suprir a ausência do requisito objetivo de admissibilidade da prisão preventiva; c) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 7. A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja decretação exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a incidência das hipóteses objetivas de admissibilidade estabelecidas no art. 313 do mesmo diploma legal. 8. O art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será admitida, em regra, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 9. No caso concreto, os delitos imputados aos pacientes — rixa (art. 137 do CP), apologia de crime ou criminoso (art. 287 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP) — não ultrapassam o limite legal estabelecido para a admissibilidade da custódia cautelar, inexistindo demonstração de reincidência em crime doloso ou qualquer das hipóteses excepcionais previstas no próprio art. 313 do Código de Processo Penal. 10. Assim, ausente requisito objetivo de admissibilidade, a manutenção da prisão preventiva carece de suporte jurídico-normativo, não sendo possível suprir tal requisito apenas com referência à gravidade concreta do fato. 11. Embora o episódio tenha ocorrido em contexto de grande aglomeração popular durante evento de elevada magnitude social — circunstância que evidencia a necessidade de atuação estatal para preservação da ordem pública — tal elemento não autoriza a flexibilização das balizas legais que regem a restrição cautelar da liberdade. 12. A interpretação ampliativa das hipóteses de prisão preventiva implicaria violação ao princípio da legalidade estrita e à presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, convertendo a prisão cautelar em instrumento de antecipação de pena. 13. Nesse cenário, revela-se juridicamente adequada e proporcional a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem conforme as peculiaridades do caso concreto. 14. Quanto ao pedido de extensão de benefício ao corréu João Vitor Souza Santos, verifica-se que a matéria não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 15. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem concedida, para revogar a prisão preventiva dos pacientes Aguinaldo Araújo da Silva, Gustavo Ribeiro de Melo, João Matheus Souza Santos, Luis Carlos Souza Santos e Ruan Guilherme de Rosário de Souza, determinando a expedição dos alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos, condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 16. Pedido de extensão relativo ao corréu João Vitor Souza Santos não conhecido, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau. Tese de julgamento 1. A prisão preventiva não pode ser decretada ou mantida quando ausente o requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, ainda que presentes elementos indicativos de gravidade concreta do fato. 2. A gravidade do contexto fático não supre a ausência das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar, devendo o magistrado, nessas situações, priorizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; CP, arts. 137, 287 e 288. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010780-37.2026.8.05.0000, em que figuram como pacientes Aguinaldo Araújo da Silva, Gustavo Ribeiro de Melo, João Matheus Souza Santos, Luis Carlos Souza Santos e Ruan Guilherme de Rosário de Souza, sendo impetrante Elismar Messias dos Santos, e autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara do Juízo de Garantias da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, CONCEDER A ORDEM, para revogar a prisão preventiva dos pacientes, determinando a expedição dos competentes alvarás de soltura, caso não estejam presos por outro motivo, ficando a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)